Tribunal: TJDFT
Processo: 0725374-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADES INTEGRAMES DO MESMO GRUPO SOCIETÁRIO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DEFERIMENTO MANTIDO.
I. De acordo com o artigo 28, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sociedades integrantes do mesmo grupo societário, de fato ou de direito, respondem subsidiariamente pelas obrigações decorrentes de relação de consumo.
II. Integram grupo societário empresas que desempenham a mesma atividade econômica, compartilham a mesma diretoria, têm sede no mesmo endereço e usam nomes substancialmente iguais.
III. O § 2o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor não versa, a rigor, sobre desconsideração da personalidade jurídica, instituto que, segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, autoriza a afetação patrimonial do sócio por dívida da sociedade empresária ou da sociedade empresária por dívida do sócio (desconsideração inversa).
IV. Constatada, no cumprimento de sentença, a insuficiência patrimonial da sociedade empresária executada, deve ser admitida a responsabilidade subsidiária de sociedade empresária do mesmo grupo societário.
V. Agravo de Instrumento desprovido.